Tribunal: TJBA
Processo: 8007618-50.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007618-50.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JULIANA MARTINEZ ROSA Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA APELADO: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO EXPEDIDO NO EXTERIOR. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 2/2024. EXAME REVALIDA COMO CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança preventivo, objetivando compelir a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) a instaurar procedimento de revalidação simplificada de diploma médico obtido na Espanha, com base em resolução interinstitucional das universidades estaduais da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à tramitação simplificada para revalidação de diploma médico obtido no exterior, independentemente da aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos - Revalida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As universidades públicas gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, conforme assegurado pelo art. 207 da Constituição Federal, abrangendo a prerrogativa de estabelecer normas e critérios para revalidação de diplomas expedidos por instituições estrangeiras. 4. A Resolução CNE/CES nº 01/2022 estabelecia faculdade, e não obrigatoriedade, conferida às universidades para implementação dos procedimentos de revalidação simplificada. 5. A Resolução CNE/CES nº 2, de 19 de dezembro de 2024, eliminou a possibilidade de revalidação simplificada para diplomas médicos obtidos no exterior, condicionando o procedimento à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos - Revalida. 6. Ausência de demonstração de ato coator concreto e específico da autoridade apontada como coatora. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; Resolução CNE/CES nº 01/2022; Resolução CNE/CES nº 2/2024, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 599; TJ-BA, Apelação nº 8001417-42.2025.8.05.0103; TJ-BA, Apelação nº 8000005-76.2025.8.05.0103. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007618-50.2025.8.05.0103, em que figura como apelante JULIANA MARTINEZ ROSA e como apelados a PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça